Tribunal: TJPA
Processo: 0805648-24.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805648-24.2024.8.14.0000

PACIENTE: IVO ADRIANO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO PARA TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805648-24.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CAROLINNE ARAÚJO LISBOA MAUÉS

PACIENTE: IVO ADRIANO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO PARA TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI N
º
11.343/2006.
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, TANTO NA ABORDAGEM ILÍCITA QUANTO NA BUSCA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO
. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
O TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL OU DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO PROSPERA, POIS SOMENTE É POSSÍVEL, EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, QUANDO COMPROVADAS, DE PLANO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A PRESENÇA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU DE PROVA DE MATERIALIDADE, HIPÓTESES NÃO EVIDENCIADAS NO CASO EM EXAME. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no caso dos autos. No presente acontecimento de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso, conforme consta na exordial acusatória, a Polícia Militar, durante patrulhamento, abordou um usuário de drogas, identificado como JOELSON DOS SANTOS SILVA, que confessou ter adquirido substâncias entorpecentes do coacto. Imediatamente, os agentes de segurança se dirigiram à casa do paciente, onde, após perseguição e resistência do mesmo, conseguiram efetuar a prisão e localizar no imóvel 48 (quarenta e oito) porções e mais 01 (uma) pedra grande de oxi, 01 (uma) trouxa de cocaína, 01 (um) pedaço de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, material para embalar droga, dinheiro em espécie;

2. A pretensão de trancamento do inquérito policial não prospera, vez que somente é possível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

3. É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de inquérito policial ou de ação penal, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo coacto ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 13 de junho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório para trancamento do Inquérito Policial com pedido de liminar, impetrado pela advogada Carolinne Araújo Lisboa Maués, em favor do paciente IVO ADRIANO RAMOS, preso em flagrante delito no dia 05/04/2024, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, nos autos da Ação Penal nº 0800268-88.2024.8.14.0042.

A impetrante relata que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por ilegalidade do flagrante quanto a busca na residência do paciente, sem qualquer mandado de busca e apreensão e ingresso policial forçado, por isso requer que sejam declaradas nulas todas as provas referentes a apreensão das drogas. Por esse motivo, requereu a concessão da liminar com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder em liberdade ao processo, assim como o trancamento do inquérito policial e da ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 18888641 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 18967706 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 19166397 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 05/04/2024, por volta das 01H10, o paciente, tinha em depósito, material entorpecente, em desacordo com determinação legal.

No dia e horário anteriormente mencionados, a Polícia Militar do Estado do Pará, durante patrulhamento, abordou um usuário de drogas, identificado como JOELSON DOS SANTOS SILVA, que confessou ter adquirido substâncias entorpecentes do coacto.

Imediatamente, os agentes de segurança se dirigiram à casa do paciente, onde, após perseguição e resistência do mesmo, conseguiram efetuar a prisão e localizar no imóvel 48 (quarenta e oito) porções e mais 01 (uma) pedra grande de oxi, 01 (uma) trouxa de cocaína, 01 (um) pedaço de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, material para embalar droga, dinheiro em espécie, conforme demostrado no auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Doc. Id nº 18878262 - Página 14). Pelo exposto o paciente foi preso em flagrante delito enquanto comercializava substâncias ilícitas em frente à sua residência.

Eis os fatos.

DA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NA ABORDAGEM E NA BUSCA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante delito, foi efetuada de forma ilegal, sendo a busca na residência do coacto, sem qualquer mandado de busca e apreensão.

Percebe-se dos autos, que tais argumentos não merecem prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso I, do CPP.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso, conforme consta nos autos, a Polícia Militar, durante patrulhamento, abordou um usuário de drogas, que confessou ter adquirido substâncias entorpecentes do paciente. Imediatamente, os agentes de segurança se dirigiram à residência do coacto, onde, após perseguição e resistência do paciente, conseguiram efetuar a prisão e localizar no imóvel 48 (quarenta e oito) porções e mais 01 (uma) pedra grande de oxi, 01 (uma) trouxa de cocaína, 01 (um) pedaço de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, material para embalar droga e dinheiro em espécie.

Verifica-se dos autos que, a prisão em flagrante de lito foi convertida em prisão preventiva em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, pois a prisão preventiva foi convertida com base nos requisitos do artigo 312, do CPP.

Assim a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva:

[...]Analiso a necessidade de decretação de medida extrema em face do autuado.

A primeira exigência a se observar, ao se apreciar a viabilidade do decreto preventivo, cinge-se à existência do crime, comprovado por laudo de exame de corpo de delito, documentos, ou qualquer outra que demonstre a ocorrência do ilícito penal, não servindo apenas a suspeita ou indício da existência do fato típico.

Como pressuposto de admissibilidade para o decreto da prisão preventiva: a autoria delitiva, por sua vez, deve restar demonstrada razoavelmente, não necessitando, todavia, de prova robusta a indicar o agente da conduta ilícita, bastando a presença de elementos probatórios ainda que não concludentes ou inequívocos.

Analisando os requisitos da prisão preventiva, como medida de exceção, a qual deve ser decretada tão-somente em hipóteses especiais, quando, na forma do art. 312 do CPP, se verificar a existência de prova do crime e indício suficiente de autoria, mostrando-se necessária a providência para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver.

Verificados os pressupostos pertinentes à medida cautelar, é de se apreciar a necessidade da prisão preventiva do(s) acusado(s), devendo se fazer presente pelo menos uma das hipóteses legais previstas no art. 312 do CPP.

In casu foi informado nos autos que um usuário teria dito que comprou a droga do autuado. Na casa do autuado foram encontrados uma quantidade substancial de droga análoga a óxi, dinheiro, material de embalagem e uma balança de precisão, indicando que ali poderia estar havendo traficância.

Os indícios da autoria resultam dos depoimentos testemunhais, da apreensão da droga, balança, embalagens e dinheiro, conforme já mencionado. A quantidade de droga apreendida não é ínfima e não é possível afirmar nesse momento que era para uso do autuado. Demonstrada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, passamos a analisar o requisito da garantia da ordem pública. Tenho que crimes da natureza daquele imputado ao indiciado (tráfico ilícito de drogas) coloca em risco a ordem pública.

Tal delito vem causando preocupação geral, em diversas searas sociais. A uma pelo dano em potencial das drogas. A duas por todos os outros crimes que decorrem do tráfico de entorpecentes. No município de Ponta de Pedras o crime de tráfico de drogas vem crescendo exponencialmente, apesar dos esforços das polícias militares e civil e da posição firme da ilustre e combativa Promotora de Justiça.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, como requer o impetrante.

QUANTO AO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E DA AÇÃO PENAL

No que concerne ao pretendido trancamento do inquérito policial, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento do inquérito policial como requer a defesa.

É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, sendo, portanto, medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de inquérito policial ao de ação penal, além do que, tal procedimento só pode ser adotado através da via estreita do
writ
quando, por exemplo, for constatado de forma inequívoca a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo paciente ou até mesmo em alguns casos a extinção da punibilidade do coacto, o que, não é o caso dos autos.

Desta forma, aceitar a alegação do impetrante que trata especificamente de constrangimento ilegal por ilegitimidade do flagrante na abordagem ilícita, sem qualquer mandado de busca e apreensão, levaria a esta colenda corte de justiça a examinar o extenso conjunto fático probatório existente no contexto dos autos, o que, como sabe é inviável na via eleita, sendo tal função destinada ao processo de conhecimento, além do que, o objetivo precípuo do
writ
é de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo e reparar ilegalidades perceptíveis.

Com efeito, constato a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 13 de junho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/06/2024